Tribunal: TCU
Processo: 010.330/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Atuar junto ao Congresso Nacional de forma a conhecer e a acompanhar as medidas solicitadas pelo Governo do Rio Grande do Sul (RS) no tocante ao enfrentamento da situação de tragédia vivida no Estado e caso haja confirmação de que o Estado do RS poderá ser privilegiado com possível perdão de dívida solicitado pelo Governador, que esse Tribunal atue de forma a impedir o referido perdão; sem prejuízo da concessão de possível moratória, a fim de que o erário não seja prejudicado.

Inteiro teor:
Acórdão 9309/2024-TCU-Primeira Câmara Vista esta representação formulada pelo Senhor Subprocurador-Geral Lucas Furtado acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Governo do Estado do Rio Grande do Sul e na Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, relacionadas a suposto perdão da integralidade da dívida do Estado do Rio Grande do Sul perante a União, em decorrência das consequências do estado de calamidade causado pelas enchentes de maio de 2024, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, apensar estes autos ao TC Processo 008.813/2024-8 e informar o teor desta deliberação ao representante, à Casa Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e à Secretaria do Tesouro Nacional. 1. Processo TC- Processo 010.330/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.